Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-91.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA APRECIAR E JULGAR DE OFÍCIO PEDIDO DE INDENZIAÇÃO POR DANOS MORAIS, ACOLHIDA - PEDIDO DE SUBTRAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO AUTOR PARA O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DEFERIDO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEUS DEMAIS DISPOSITIVOS - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
- Em relação ao pedido do embargante de subtração do valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais), referente à parte da indenização por danos morais pretendida e que não foi possível, em face da incompetência absoluta desta justiça especializada para apreciar e julgar tal pedido, não há qualquer dispositivo legal que permita proceder de tal forma, motivo pelo qual o pedido foi indeferido.
- Em relação ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, é razoável o atendimento deste pedido, tomando por base o desfecho de ações análogas julgadas nesta justiça especializada em que os honorários sucumbenciais são estabelecidos no patamar de R$1.000,00 (um mil reais).
- Honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
- Acolhimento parcial dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000009-91.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA APRECIAR E JULGAR DE OFÍCIO PEDIDO DE INDENZIAÇÃO POR DANOS MORAIS, ACOLHIDA – PEDIDO DE SUBTRAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO AUTOR PARA O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEUS DEMAIS DISPOSITIVOS – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. - Em relação ao pedido do embargante de subtração do valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais), referente à parte da indenização por danos morais pretendida e que não foi possível, em face da incompetência absoluta desta justiça especializada para apreciar e julgar tal pedido, não há qualquer dispositivo legal que permita proceder de tal forma, motivo pelo qual o pedido foi indeferido. - Em relação ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, é razoável o atendimento deste pedido, tomando por base o desfecho de ações análogas julgadas nesta justiça especializada em que os honorários sucumbenciais são estabelecidos no patamar de R$1.000,00 (um mil reais). - Honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. - Acolhimento parcial dos embargos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wallison Deyvid Durães Guimarães e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Acordam, ainda, os desembargadores em condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e do inciso I, § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wallison Deyvid Durães Guimarães, contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal, em que acordaram os desembargadores, por maioria, em passar pela preliminar de incompetência da Justiça Militar para apreciar o pedido de indenização por danos morais em favor do apelante. No mérito, por unanimidade, acordaram os desembargadores em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Alega o embargante através de sua advogada constituída, Dra. Úlima Daniele Durães Guimarães, que o acórdão publicado apresenta omissão ao não analisar o pedido de minoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) pleiteados pela parte autora. E ainda foi omisso o acórdão ao não afastar do valor da causa a quantia pedida como indenização por danos morais, quando julgou absolutamente incompetente esta justiça especializada, para apreciar e julgar o pedido de danos morais do recorrente. Desta forma, a decisão de incompetência absoluta para julgar a indenização por dano moral dever-se-ia, também, aplicar aos efeitos decorrentes desta decisão, tal qual a edição do valor da causa, conforme preceitua o § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil (CPC), além de determinar a correção dos valores recolhidos como custas processuais, a fim de que não ocorra o enriquecimento ilícito. Além disso, não foi avaliado, no acórdão, os argumentos que fundamentaram o pedido de revisão da decisão do juízo de primeira instância em condenar o embargante ao pagamento de 20% (vinte por cento) de sucumbência, não sendo claro se o percentual seria mantido ou minorado com a decisão de segunda instância. Ante o exposto, requer que sejam sanadas as omissões apontadas, subtraindo-se do valor da causa R$10.000,00 (dez mil reais) referentes à parte da indenização por danos morais pretendida, cuja competência foi decidida em não ser desta justiça especializada; e que seja decidido também sobre a minoração do percentual sucumbencial aferida sobre o valor da causa corrigido. Nestes termos, pede deferimento. Em despacho no Evento 15, este relator abriu vista ao Estado de Minas Gerais para que se manifestasse sobre os dois pedidos finais formulados pelo embargante, em consideração ao que estabelece o artigo 10 do CPC. Em resposta no Evento 15, o Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de que a decisão colegiada abordou todos os fundamentos jurídicos pelos quais a pretensão do embargante foi rejeitada, não havendo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou hipótese de correção de erro material que autorize a oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo a comprovação das hipóteses de cabimento do recurso ora examinado, requer o Estado de Minas Gerais a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O embargante inova em sede de embargos de declaração, alegando como primeira omissão apontada e não sanada o requerimento de subtração do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) referente à parte da indenização por danos morais pretendida, em decorrência de o embargante ter sido punido disciplinarmente de forma injusta, tendo a incompetência para apreciar e julgar este pedido sido declarada, de ofício, em voto condutor deste relator, que por maioria, foi vencedor. Esta matéria, por óbvio, não foi ventilada em sede de recurso de apelação. Na segunda omissão apontada, o embargante sustenta que, em sede de recurso de apelação, foi requerida a minoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa a ser corrigido. Este pedido realmente foi formulado em sede de recurso de apelação e não foi enfrentado no acórdão publicado. Verifico, nos autos, que o autor, em sua inicial, deu como valor da causa a importância de R$10.000,00 (dez mil reais). Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil (CPC), a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Não há causa sem valor, assim como não há causa de valor inestimável ou mínimo. O valor deve ser certo e em moeda corrente nacional. O artigo 292 do CPC estabelece as diretrizes para a fixação do valor da causa. Se o caso em questão não se submir a qualquer das hipóteses do artigo 292 do CPC, cabe ao autor atribuir o seu valor, segundo o seu critério. Verifico nos autos que o valor dado à causa teve como base o inciso V do artigo 292 do CPC (na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido). O réu poderia ter impugnado este valor, o que é geralmente feito na contestação, sob pena de preclusão, nos exatos termos do artigo 293 do CPC, contudo assim não procedeu. O juiz pode, nos exatos termos do § 3º do artigo 292 do CPC, corrigir este valor, de ofício ou por arbitramento. Na sistemática do CPC revogado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já vinha reconhecendo a possibilidade de correção, de ofício, do valor da causa, sempre que houvesse discrepância relevante entre o valor dado à causa e o seu efetivo conteúdo econômico ou se a fixação não obedecesse a critério legal específico, de modo a causar danos ao erário – por recolhimento a menor das custas processuais – ou adoção de procedimento equivocado em função do valor da causa. Fora de tais hipóteses, descabida a correção de ofício do valor indicado pela parte autora, dependendo a sua correção de impugnação da parte contrária. O atual CPC, no § 3º do artigo 292, permite a correção de ofício do valor da causa quando o juiz verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que já vinha sendo admitido pela jurisprudência na vigência do CPC revogado. Quanto ao momento em que o juiz deverá realizar a correção de ofício do valor da causa, aplica-se o entendimento do STJ já existente sob a égide do CPC revogado de que o juiz poderá proceder a correção de ofício do valor da causa somente até a sentença. Após, não poderá o juiz alterá-la, aplicando-se o artigo 494 do CPC: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração”. Percebo nos autos que o autor requereu em sua inicial a concessão da justiça gratuita. Foi determinada pelo magistrado a quo que a inicial fosse emendada para se provar os pressupostos da pobreza legal alegada, contudo o autor emendou a inicial e recolheu as custas, perdendo o objeto o pedido de gratuidade de justiça. Em relação ao pedido do embargante de subtração do valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais), referente à parte da indenização por danos morais pretendida e que não foi possível, em face da incompetência absoluta desta justiça especializada para apreciar e julgar tal pedido, não encontro qualquer dispositivo legal para proceder de tal forma, motivo pelo qual o indefiro. Ao autor, em sua inicial, deu como valor da causa a quantia R$10.000,00 (dez mil reais). O réu não impugnou este valor, e a ausência de impugnação faz presumir a aceitação do valor atribuído pelo autor. O juiz de primeiro grau também não corrigiu este valor, nem de ofício e nem por arbitramento, até a sentença, havendo, portanto, nos termos do artigo 293 do CPC, a preclusão. Quanto ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, julgo ser razoável o atendimento deste pedido, tomando por base o desfecho de ações análogas julgadas nesta justiça especializada, em que os honorários sucumbenciais são estabelecidos no patamar de R$1.000,00 (um mil reais). Diante do exposto, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e do inciso I, § 3º, do artigo 85 do CPC. Nesses termos, acolho parcialmente os embargos de declaração. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente des. relator, para, igualmente, dar provimento parcial à presente impugnação. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator